Tribunal: TJBA
Processo: 8034944-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034944-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: OLINO JOSE RICCIARDI

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO GALLO, NATALIA SERVA BOTELHO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR.

ALEGAÇÃO DE AUMENTO ABUSIVO E ILEGAL DAS MENSALIDADES.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS.
AUMENTO DA SINISTRALIDADE INDEMONSTRADO.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência requerida para
determinar que a empresas acionadas emitam boletos para pagamento das mensalidades vincendas, a partir de junho/2025, aplicando-se, tão somente, aumento no percentual de 6,91% (reajuste da ANS) sobre a mensalidade anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos cumulativos consignados no artigo 300 do CPC,

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, é válida a cláusula que autoriza o reajuste de plano de saúde anual ou por sinistralidade, ressalvadas as hipóteses de abusividade do percentual aplicado.

4.
Assim, para possibilitar a verificação da abusividade, as operadoras têm o dever de indicar os critérios que embasaram o reajuste.

5. Lado outro, afigura-se abusiva a imposição de reajustes sem que haja prova do aumento efetivo da sinistralidade e o porquê da taxa de aumento anual aplicada. Ausentes os parâmetros, é cabível a substituição pelos índices correspondentes da ANS para contratos individuais, conforme estabelecido na espécie.

6. Vale dizer, não basta ser legalmente possível a realização da revisão técnica com aumento de mensalidades em planos de saúde coletivo. É necessário que o reajuste seja transparente, demonstrando-se os critérios utilizados para a formulação do índice de majoração no patamar proposto, a fim de se aferir a sua não abusividade.

7. Na espécie, como bem apontado pela magistrada singular, "...
verifica-se o aumento da mensalidade referente ao mês de junho/2024 no percentual de 25,00%, enquanto o reajuste da ANS para o período foi no percentual de 6,91%, conforme documentação apresentada ao ID 499022595. No que tange ao reajuste por faixa etária, a Lei nº 9.656/98, em seu art. 15, parágrafo único, permite o reajuste por faixa etária até os 59 anos de idade. A partir de então, nenhum novo reajuste pode ser aplicado com base em idade:
"

8.
Vê-se, destarte, que é n
ecessária a prova cabal do aumento da sinistralidade para embasar os reajustes em percentual muito superior ao fixado pela ANS para os planos individuais. Inexistente tal demonstração, torna-se admissível a utilização dos índices da ANS como parâmetro para os reajustes do plano coletivo, como ocorreu o caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034944-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e como agravado OLINO JOSE RICCIARDI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02